Tribunal: TJBA
Processo: 8032988-88.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032988-88.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros (19)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS E MATERIAIS. BARRAGEM E USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA DO CAVALO. EMBARGOS OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS PELAS EMPRESAS EMBARGANTES. REJEIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES. NECESSÁRIO ESCLARECIMENTO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECORRENTE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS Nº 2017986/BA E 2018386/BA. NECESSIDADE DE CONSIGNAR EXPRESSAMENTE QUE INCUMBE ÀS EMPRESAS RÉS COMPROVAR A REGULARIDADE DA ATIVIDADE/OPERAÇÃO DA UHE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS EMPRESAS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2.

Não há omissão no acórdão quanto às questões da prescrição e da competência da Justiça Estadual, tendo sido ambas devidamente analisadas, com adoção de posicionamento contrário à pretensão das empresas embargantes.

3.

A omissão quanto ao pedido de denunciação à lide da EMBASA e da CERB, embora reconhecida, não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, sendo apenas esclarecido que tal denunciação mostra-se desnecessária e impertinente no caso concreto.

4.

No tocante aos embargos opostos pelos autores, verifica-se que o acórdão, ao reformar parcialmente a decisão de primeiro grau quanto à distribuição do ônus probatório, mostrou-se omisso ao não explicitar claramente que, além de competir aos autores a comprovação de sua condição de pescadores e dos danos experimentados, incumbe às empresas rés, por força da inversão do ônus da prova prevista no CDC (tanto
ope legis
quanto
ope judicis
), comprovar a regularidade da atividade/operação da UHE de Pedra do Cavalo.

5.

Tal omissão merece ser suprida para evitar contradição com o precedente qualificado do STJ (Recursos Especiais nº 2017986/BA e 2018386/BA), que reconheceu expressamente a figura do consumidor por equiparação em casos idênticos ao presente, atraindo a incidência das disposições do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova.

6.

Embargos de declaração das empresas rejeitados. Embargos de declaração dos autores parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8032988-88.2021.8.05.0000, em que figuram como embargantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, VOTORANTIM ENERGIA LTDA. e REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros, como embargados os mesmos.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR os embargos de declaração opostos pelas empresas VOTORANTIM CIMENTOS S.A., VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA., e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por REGINA CELIA CORREIA DE JESUS e outros
, nos termos do voto da relatora.